Tribunal: TJSP
Processo: 1101059-15.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR – Alegações de ausência de capacidade do testador, hospitalizado à época da realização do testamento particular que revogou testamento público lavrado anteriormente, bem como da falta de comprovação de leitura simultânea do testamento para as testemunhas – Testamento particular elaborado por meio de processo mecânico, datado e assinado pelo testador e por três

Ementa:
ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR – Alegações de ausência de capacidade do testador, hospitalizado à época da realização do testamento particular que revogou testamento público lavrado anteriormente, bem como da falta de comprovação de leitura simultânea do testamento para as testemunhas – Testamento particular elaborado por meio de processo mecânico, datado e assinado pelo testador e por três testemunhas, cujas firmas foram regularmente reconhecidas – Testemunhas testamentárias, médicos, que foram ouvidas em Juízo e afirmaram que o testador se encontrava lúcido e consciente por ocasião da elaboração de seu ato de última vontade – Precedentes desta C. Corte e do E. STJ que reconhecem a possibilidade de flexibilização de formalidades prescritas na lei para validade do testamento particular, em hipóteses em que a vontade do testador se mostra evidente e, por essa razão, merece ser prestigiada – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1101059-15.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANDRÉ GUSTAVO SALES DAMIANI, são apelados PATRÍCIA
REGINA RAMENZONI, FLÁVIO SOGAYAR JUNIOR, IBSEN AUGUSTO
RAMENZONI e PAULO AUGUSTO RAMENZONI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Doutor Alexandre Fregonesi.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 5250
Apelação n. 1101059-15.2017.8.26.0100
Origem: 6a Vara da Família e Sucessões do Foro Central Cível
Juiz: Dr. Homero Maion
Apelantes: ANDRÉ GUSTAVO SALES DAMIANI
Apelados: FLAVIO SOGAYAR JUNIOR E OUTROS
ABERTURA DE TESTAMENTO PARTICULAR

Alegações de ausência de capacidade do testador,
hospitalizado à época da realização do testamento
particular que revogou testamento público lavrado
anteriormente, bem como da falta de comprovação de
leitura simultânea do testamento para as testemunhas
Testamento particular elaborado por meio de processo
mecânico, datado e assinado pelo testador e por três
testemunhas,
cujas
firmas
foram
regularmente
reconhecidas Testemunhas testamentárias, médicos, que
foram ouvidas em Juízo e afirmaram que o testador se
encontrava lúcido e consciente por ocasião da elaboração
de seu ato de última vontade Precedentes desta C. Corte e
do E. STJ que reconhecem a possibilidade de flexibilização
de formalidades prescritas na lei para validade do
testamento particular, em hipóteses em que a vontade do
testador se mostra evidente e, por essa razão, merece ser
prestigiada Sentença mantida Honorários recursais
devidos RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de abertura, registro e cumprimento
de testamento particular deixado por ROBERTO ANTONIO AUGUSTO
RAMENZONI, falecido em 03/02/2017, ajuizada por FLÁVIO SOGAYAR JÚNIOR,
PATRÍCIA REGINA RAMENZONI, PAULO AUGUSTO RAMENZONI e IBSEN
AUGUSTO RAMENZONI.
Sobreveio sentença de procedência do pedido de
abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado pelo de cujus.
Consignado pelo Juízo a quo que as testemunhas instrumentárias afirmaram a
lucidez do testador, e demonstrada sua real vontade ao lavrar o testamento
particular, constatando-se, assim, sua validade e eficácia (fls. 155/156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela ANDRÉ GUSTAVO SALES DAMIANI, terceiro
interessado, alegando, em síntese, que o testamento particular deixado pelo de
cujus ostenta vício formal insanável que coloca em dúvida a sua validade e a
manifestação da vontade nele expressa. Alega que o documento não poderia ter
sido confeccionado pelo testador, que se encontrava internado em leito de unidade
de terapia intensiva. Argumenta o ora recorrente que levou os fatos ao
conhecimento da autoridade policial, o que deu origem a instauração de inquérito
policial perante o 4o Distrito Policial da Capital, e que duas testemunhas ouvidas
naquele procedimento teriam relatado que não teriam presenciado a elaboração,
leitura e assinatura do testamento particular pelo falecido, e que a uma
testemunha o testador expressou o desejo de não deixar bens aos filhos. Ressalta
que haveria controvérsia sobre quem teria lido o testamento, pois de acordo com
os termos do inquérito policial uma testemunha teria dito que o testamento foi lido
pelo testador, enquanto outras duas que o advogado teria o testamento. Aduz que
o testamento particular não teria sido confeccionado, lido e assinado na presença
das testemunhas, não tendo sido observadas as formalidades presentes no artigo
1.876, do Código Civil. Pretende, assim, a reforma da sentença, para que seja
julgado improcedente o pedido de abertura, registro e cumprimento do testamento
particular objeto do presente feito. Adicionalmente, requer tutela para a “(i) A
imediata suspensão do Processo de Inventário 1055966-29.2017.8.26.0100 até
ulterior deliberação desse Juízo; (ii) O bloqueio judicial cautelar de todo o acervo
hereditário pertencente ao ESPÓLIO DE ROBERTO A. A. RAMENZONI até
ulterior deliberação desse Tribunal” (fls. 158/173).
Recurso processado, apresentadas contrarrazões
pelos apelados (fls. 176/189).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 202/210).
É o relatório.
Cuida-se de ação de abertura, registro e cumprimento
de testamento particular deixado por ROBERTO ANTONIO AUGUSTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RAMENZONI, ajuizada por FLÁVIO SOGAYAR JÚNIOR, PATRÍCIA REGINA
RAMENZONI,
PAULO
AUGUSTO
RAMENZONI
e
IBSEN
AUGUSTO
RAMENZONI.
Quanto
ao
mérito
a
controvérsia
reside,
essencialmente, na irresignação do apelante com a confirmação do testamento
particular acostado à fl. 20, e determinação de seu registro e cumprimento, por
alegados vícios formais e procedimentais.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se do testamento particular acostado à
fl. 20, datado de 28/11/2016, assinado pelo testador e por três testemunhas,
com firmas reconhecidas pelo 19o Tabelião de Notas da Capital em 30/11/2016,
que o testador manifesta expressamente sua vontade de deixar a totalidade de
seus bens disponíveis à esposa PATRÍCIA, reconhecendo que possui dois
descendentes ainda vivos, seus filhos, IBSEN e PAULO e nomeia como
testamenteiro FLÁVIO, os coapelados.
Admitido como interveniente nos presentes autos,
por decisão interlocutória de fl.52, o ora apelante, testamenteiro do testamento
público lavrado pelo falecido em 24/06/2013, perante o 14o Tabelião de Notas da
Capital.
Pois bem.
Não se verifica, no caso dos autos, as irregularidades
formais e procedimentais apontadas pelo recorrente no testamento particular sob
exame, e que revoga disposições do testamento público lavrado no ano de 2013.
Em primeiro lugar, nota-se que o testamento
particular em questão foi elaborado por meio de processo mecânico, nos termos
do artigo 1.876, do CC, datado e assinado pelo testador e por três testemunhas,
cujas firmas foram regularmente reconhecidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em que pese o apelante ter suscitado suspeitas
quanto à autoria do testamento, questionando a capacidade e a lucidez do
testador, a redação do testamento por interposta pessoa não restou comprovada.
Extraem-se dos depoimentos prestados em Juízo
pelas testemunhas testamentárias Sylvia Baetz Piza de Souza, Marcelo Ferraz
Sampaio, e Lara Reinel de Castro que o testador se encontrava lúcido e
consciente por ocasião da elaboração de seu ato de última vontade (fls. 54/59).
Assim,
frise-se
que
as
três
testemunhas
testamentárias, todos médicos, afirmaram expressamente que o testador
apresentava higidez mental e conhecimento acerca das consequências de seus
atos. Não há ainda nos autos quaisquer elementos de prova sobre eventual
coação para a realização do ato.
Alega ainda o recorrente a ocorrência de vícios
procedimentais quanto à leitura do testamento na presença do testador e das
testemunhas testamentárias, em violação ao disposto no artigo 1.876, § 2o, do CC:
“(...) devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo
menos três testemunhas, que o subscreverão”.
Entretanto, observo a existência de inúmeros
precedentes jurisprudenciais a reconhecer a possibilidade de flexibilização das
formalidades prescritas na lei para validade do testamento particular, em hipóteses
em que a vontade do testador se mostra evidente e, por essa razão, merece ser
prestigiada.
Assim é que o E. STJ e esta C. Corte já se
manifestaram no sentido de que, apesar da solenidade que envolve a confecção
do testamento particular, deve se abrandar o rigor formal quanto a certas
imprecisões do ato, especialmente em relação às testemunhas (v. g. o número de
testemunhas, a leitura do testamento simultaneamente para as mesmas), nos
casos em que, redigido e assinado o ato pelo testador, possível extrair dos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
elementos probatórios acostados aos autos a certeza de que o teor do testamento
retrata a sua vontade de forma fidedigna.
Nesse sentido, colacionam-se os julgados que
seguem:
“Testamento particular Arguição de nulidade ante a alegação de falta
de condições de saúde do testador e da ausência de leitura
simultânea do testamento para as testemunhas
Vontade do
testador demonstrada e que deve ser respeitada Testador capaz.
Recurso não provido.”
(Apelação Cível 0003186-14.2015.8.26.0452; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017); (grifou-se).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
TESTAMENTO PARTICULAR. VONTADE DO TESTADOR MANTIDA.
VÍCIOS
FORMAIS
AFASTADOS.
CAPACIDADE
MENTAL
RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na elaboração de testamento particular, é possível flexibilizar as
formalidades prescritas em lei na hipótese em que o documento foi
assinado pelo testador e por três testemunhas idôneas.
2. Ao se examinar o ato de disposição de última vontade, deve-se
sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito
de seus bens, feita de forma livre, consciente e espontânea, atestada
sua capacidade mental para o ato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1401087/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/08/2015,
DJe
13/08/2015); (grifou-se).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
TESTAMENTO
PARTICULAR.
ASSINADO POR QUATRO TESTEMUNHAS E CONFIRMADO EM
AUDIÊNCIA
POR
TRÊS
DELAS.
VALIDADE
DO
ATO.
INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM A DOUTRINA E COM O
NOVO CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1.876, §§ 1o e 2o. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Testamento particular. Artigo 1.645, II do CPC. Interpretação:
Ainda que seja imprescindível o cumprimento das formalidades
legais a fim de preservar a segurança, a veracidade e legitimidade do
ato praticado, deve se interpretar o texto legal com vistas à
finalidade por ele colimada. Na hipótese vertente, o testamento
particular foi digitado e assinado por quatro testemunhas, das quais
três o confirmaram em audiência de instrução e julgamento. Não há,
pois, motivo para tê-lo por inválido,
2. Interpretação consentânea com a doutrina e com o novo código civil,
artigo 1.876, §§ 1o e 2o. A leitura dos preceitos insertos nos artigos 1.133
do CPC e 1.648 CC/1916 deve conduzir à uma exegese mais flexível do
artigo 1.645 do CC/1916, confirmada inclusive, pelo Novo Código Civil
cujo artigo 1.876, §§ 1o e 2o, dispõe: "o testamento, ato de disposição
de última vontade, não pode ser invalidado sob alegativa de
preterição de formalidade essencial, pois não pairam dúvidas que o
documento foi firmado pela testadora de forma consciente e no uso
pleno de sua capacidade mental". Precedentes deste STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 701.917/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 01/03/2010); (grifou-se).
“RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PARTICULAR. VALIDADE.
ABRANDAMENTO DO RIGOR FORMAL. RECONHECIMENTO PELAS
INSTÂNCIAS DE ORIGEM DA MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE
DO TESTADOR E DE SUA CAPACIDADE MENTAL. REAPRECIAÇÃO
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
I - A reapreciação das provas que nortearam o acórdão hostilizado é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vedada nesta Corte, à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça.
II - Não há falar em nulidade do ato de disposição de última vontade
(testamento particular), apontando-se preterição de formalidade
essencial (leitura do testamento perante as três testemunhas),
quando as provas dos autos confirmam, de forma inequívoca, que o
documento foi firmado pelo próprio testador, por livre e espontânea
vontade, e por três testemunhas idôneas, não pairando qualquer
dúvida quanto à capacidade mental do de cujus, no momento do ato. O
rigor formal deve ceder ante a necessidade de se atender à finalidade do
ato, regularmente praticado pelo testador.
Recurso especial não conhecido, com ressalva quanto à terminologia.”
(REsp 828.616/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 313); (grifou-se).
Inexiste óbice para que, como lecionam os julgados
acima transcritos, sejam abrandadas as formalidades relativas às testemunhas do
ato, prestigiando-se a vontade do testador em seu ato de última vontade.
Assim, possível o abrandamento do rigorismo formal
para a confecção válida do testamento que, de forma inconteste, foi elaborado e
firmado pelo testador no pleno gozo de suas faculdades mentais, apesar de
hospitalizado, e por três testemunhas idôneas (médicos com plenas condições de
avaliar a capacidade do testador), refletindo de forma inconteste as disposições de
última vontade, como ocorre no presente feito.
Por fim, quanto aos pedidos formulados pelo ora
recorrente quanto à ação de inventário em trâmite perante o Juízo a quo (processo
n. 1055966-29.2017.8.26.0100), cumpre destacar que o presente procedimento
tem por objetivo tão somente a aferição da validade e eficácia do testamento
particular realizado pelo falecido, sendo que eventuais medidas a serem tomadas
quanto à suspensão do curso do inventário e bloqueio de bens devem ser
apreciadas no bojo daqueles autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, a r. sentença que julgou procedente os
pedidos de abertura, registro e cumprimento de testamento particular deve
ser mantida, pelos próprios fundamentos e pelos que ora se acrescenta.
Dado que ausente a fixação de verbas de
sucumbência pelo Juízo a quo, fixo-as em 10% do valor dado à causa, e ante o
desfecho do recurso interposto, majoro as verbas sucumbenciais para 15% do
mesmo montante, o que atende ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

ANGELA LOPES
Relatora